Tribunal: STF
Processo: RE 89039
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTORPECENTE. DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. EXAME DE PROVA. 1. SE ESTA
DEMONSTRADO QUE A EXTENSAO E A OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DOS MEIOS
DE DEFESA, CLARAMENTE POSTOS NA LEI, SE SITUA NA APRECIAÇÃO JUDICIAL
DA PROVA, INACESSIVEL AO APELO EXTRAORDINÁRIO, DO MESMO MODO NÃO
HAVERA COMO ALCAR-SE A CONSIDERAÇÃO DO PAR 15 DO ART. 153, DA
CONSTITUIÇÃO, QUE OBVIAMENTE SE DIRIGE AO LEGISLADOR, E A MESMA LEI
NÃO FOI POSTA EM CAUSA EM FACE DELE. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.